Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDA EXCEPCIONAL.

1. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

2. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários.

3. O instituto previsto no art. 28, caput, da Lei 8.078/1990 deve ser interpretado em conjunto com o que preceitua o art. 49-A do Código Civil.

4. Recurso provido.